Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719002-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IRACI DE OLIVEIRA, EZIO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JEANNE DA SILVA VILASBOAS AGRAVADO: J S CONSTRUTORA LTDA - ME DESPACHO Os agravantes informam que Iraci de Oliveira da Silva é incapaz, e sua curadora é sua filha, Jeanne da Silva Vilasbôas. Intimem-se os agravantes para que regularizem a capacidade processual da agravante Iraci de Oliveira da Silva, juntando aos autos o termo de curatela, sob pena de não conhecimento do recurso, art. 76, §2o, inc. I, do CPC. Após, cumprida a determinação, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. P. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora